Tribunal: CARF
Processo: 18470.727974/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.727974/2013-96
ACÓRDÃO
2002-009.943 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGLO FERROUS BRAZIL PARTICIPAÇÕES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Cabe ao interessado apresentar juntamente com a impugnação
documentos hábeis e idôneos que comprovem suas alegações, não
podendo transferir ao Fisco a obrigação para obtê-los, mediante pedido de
diligências.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
Para que o pagamento a título de Participação nos Lucros ou Resultados
não componha a base de cálculo das contribuições previdenciárias, é
necessário que o plano obedeça aos requisitos exigidos pela Lei no
10.101/2000, inclusive periodicidade semestral e regras claras e objetivas
estabelecidas antecipadamente para aferição do direito dos segurados
empregados à percepção da verba.
GILRAT. ENQUADRAMENTO NO GRAU DE RISCO. DILIGÊNCIA.
Para apuração da contribuição prevista no art. 22, II, da Lei no
8.212/1991(GILRAT), o enquadramento da empresa no correspondente
grau de risco é objetivo, dependendo somente do tipo de atividade
preponderantemente exercida pela empresa. Se, em diligência, a
Autoridade Fiscal verifica que a alíquota dessa contribuição utilizada no
lançamento estava a maior, os valores devem ser retificados, com a
exclusão do valor indevido.

ACÓRDÃO
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.943 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.727974/2013-96
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento.
Assinado digitalmente

Luciana Costa Loureiro Solar - Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael de Aguiar Hirano,
Andre Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando
Gomes Favacho, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de processo no nome da contribuinte em epígrafe, doravante
mencionada simplesmente como contribuinte ou autuada, por meio do qual foi
formalizado crédito tributário incluindo o período 01/2010 a 13/2010, com
contribuições previdenciárias e destinada a outras entidades (terceiros).
Consta no Relatório Fiscal que:
1. Todo o valor declarado em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP foi recolhido para o
período 01/2010 a 12/2010, não havendo sobra a ser aproveitada.
2. As bases de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações dos segurados empregados, apresentadas pela empresa no
formato MANAD e devidamente lançadas na sua contabilidade, foram
comparadas com aquelas declaradas nas últimas GFIP exportadas no Sistema
GFIPWEB antes do início da ação fiscal. Foi encontrada diferença para a
competência 08/2010, tendo sido lançadas as correspondentes contribuições.
3. A fiscalização constatou na folha de pagamento da competência 01/2010 a
rubrica 027-Ajuda Aluguel, contabilizada na conta 4102120001 – Ajuda de Custo
Instalac/Adaptac, a qual não foi classificada pela autuada como salário de
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.943 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.727974/2013-96
3
contribuição. Convocada a justificar a situação por meio do Termo de Intimação
Fiscal no 02, ela apresentou uma carta em 31/07/2013, na qual disse que essa
rubrica foi usada incorretamente, já que o certo seria a utilização da rubrica 031 –
Ajuda de Custo Aluguel, sobre a qual incide contribuição previdenciária. Assim,
essa verba foi considerada base de cálculo para as contribuições lançadas.
4. A autuada apresentou à fiscalização Acordo Coletivo sobre a Participação dos
Empregados nos Resultados da Empresa referente ao ano calendário 2009, com
pagamento de participação nos resultados em 03/2010. Foram estabelecidas
metas a serem acompanhadas através de indicadores, a fim de ser determinado o
percentual de participação de cada trabalhador. O valor da participação teve
como alvo 2,5 salários multiplicados pela soma dos percentuais finais apurados
nos indicadores de desempenho, com limite máximo de 3,25 salários. A referência
utilizada foi o salário nominal de 12/2009. Essa participação consta na folha de
pagamento sob a rubrica 204 – PPR e está contabilizada na conta 4102030006 –
Gratificações de Desempenho.
5. Consta, entretanto, cláusula no referido acordo estabelecendo que os
empregados ocupantes de cargos equivalentes a diretor, gerente, especialista e
coordenador terão contratos de performance individuais, fazendo jus à
participação nos resultados de forma diferenciada, inclusive quanto à data de
pagamento, múltiplo salarial e avaliação dos resultados.
6. Após intimada a apresentar os contratos de performances individuais para esse
grupo de empregados, a empresa informou que o cálculo do Programa de
Participação de Resultados - PPR para eles é feito com base no quanto foi atingido
das metas estabelecidas no início do ano de performance. A correlação
apresentada entre o valor do PPR e a efetivação total ou parcial das metas,
porém, é genérica e superficial.
7. A Auditoria Fiscal, portanto, concluiu que para os demais empregados, o
pagamento de PPR foi efetuado em acordo com o que dispõe a Lei no
10.101/2000, não sendo base de cálculo das contribuições previdenciárias. No
entanto, os empregados ocupantes de cargos equivalentes a diretor, gerente,
especialista e coordenador (18 empregados) não tiveram os contratos de
performances individuais apresentados e receberam na competência 03/2010
valores superiores a 3,25% do salário nominal de 12/2009. A Lei não exige que
todos os empregados ganhem participação de forma igual, todavia, no caso, não
houve instrumento de negociação onde deveriam constar regras claras e objetivas
quanto à fixação dos direitos substantivos de participação e das regras adjetivas
conforme preceitua o art. 2o, §1o, da Lei no 10.101/2000.
8. Dessa forma, a fiscalização considerou como valor limite para a participação
dos mencionados 18 empregados o correspondente a 3,25% do salário nominal
de 12/2009 e lançou como salário de contribuição o excedente pago a esses
segurados.
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.943 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.727974/2013-96
4
9. A atividade da empresa de extração de minério se enquadra no CNAE Fiscal
0710-3/01, conforme Anexo V do Decreto no 6.957/2009, que promoveu a revisão
de enquadramento das alíquotas RAT, com aplicabilidade a partir da competência
01/2010. Assim, a alíquota a ser aplicada é 3%.
10. Além disso, levando-se em conta o Fator Acidentário de Prevenção – FAP, o
correto seria a incidência de 2,7099% (Alíquota RAT x FAP) de 01/2010 a 08/2010
e 1,500% (Alíquota RAT x FAP) de 09/2010 a 13/2010.
11. A empresa, todavia, declarou na GFIP de todas as competências de 2010 o
código CNAE 710301 (Alíquota RAT 1%) e FAP 1,00, tendo sido lançada a diferença
não declarada em GFIP e não recolhida em Guia da Previdência Social - GPS.
12. Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP (Processo
18470.727975/2013-31), já que a empresa incorreu, em tese, no crime de
Sonegação de Contribuição Previdenciária, de acordo com o art. 337-A, III, do
Código Penal e no crime contra a Ordem Tributária, de acordo com o art. 1o, I, da
Lei no 8.137/1990.
Em demonstração de boa-fé, esclarece que efetuou o pagamento das
contribuições previdenciárias devidas pela empresa e a terceiros incidentes sobre:
(i) as diferenças encontradas entre a folha e base GFIP e (ii) os valores concedidos
a título de “Ajuda Aluguel”. Assim, nos termos do art. 156, I, do Código Tributário
Nacional – CTN, requer seja promovida a extinção dos créditos tributários pagos,
vinculando os pagamentos às respectivas rubricas.
A impugnante localizou os instrumentos de negociação dos empregados
diretores, gerentes, especialistas e coordenadores, cuja ausência constituiu o
único fundamento do lançamento, o que afasta a premissa que o motivou.
Mesmo que não tivesse apresentado tais documentos, não prosperaria o
lançamento, pois o art. 7o, XI, da Constituição Federal desvincula a participação
nos lucros da remuneração. Ademais, não sendo esse benefício pago com
habitualidade, mas somente uma vez ao ano, não se enquadra na definição de
remuneração e, consequentemente, de salário de contribuição previsto no art. 28
da Lei no 8.212/1991.
A alíquota RAT utilizada pelo Auditor Fiscal está equivocada, pois a exploração de
minério não pode ser considerada como atividade preponderante da empresa. Na
verdade, a autoridade lançadora partiu simplesmente da premissa de que o CNAE
anteriormente declarado pela impugnante estaria correto (extração de minério de
ferro – 0710-3/01) e calculou a alíquota RAT com base na mudança prevista no
Anexo V do Decreto no 6.957/2009.
Embora seja responsabilidade da empresa realizar o seu autoenquadramento
mensal, constitui obrigação da autoridade fiscal corrigi-lo quando houver erro,
conforme previsto no art. 72, §1o, IV, da Instrução Normativa RFB no 971/2009.
Essa correção encontra amparo também no princípio da estrita legalidade,
moralidade e eficiência, na vedação ao enriquecimento ilícito, na proteção do
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.943 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.727974/2013-96
5
patrimônio do particular, na busca pela verdade material e no art. 149, IV e V, do
Código Tributário Nacional.
6. Da simples leitura do Relatório Fiscal, verifica-se que o Auditor tem pleno
conhecimento de que a impugnante tem um único estabelecimento, situado em
endereço que evidência forte indício de que não se dedicava à atividade de
extração de minério, pois é incompatível o exercício dessa atividade com a sua
localização: prédio comercial na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ.
7. O Auditor Fiscal também sabia que o objeto social da empresa é amplo,
abrangendo outras atividades como fabricação de estruturas metálicas e de
produtos siderúrgicos, a comercialização de minérios em geral e a participação no
capital de outras sociedades. Muitas dessas atividades não haviam sido
implantadas em 2010, quando não tinha surgido oportunidade que propiciasse a
abertura de filiais para dar início às atividades de exploração e outras. Nesse ano,
limitava-se a atividades administrativas, planejamento e estudos, tendo auferido
apenas dois tipos de receita: financeira e decorrente de resultado positivo em
participação societária, tal como se infere da sua DIPJ.
Além disso, a fiscalização teve acesso às Fichas de Registro de Empregados da
empresa, das quais pode-se extrair a real composição das atividades de seus
empregados, conforme agora específica tanto resumidamente na sua petição
quanto detalhadamente na planilha que anexa, cujas informações foram extraídas
da sua folha de pagamento. Nenhum de seus empregados está sujeito aos riscos
ambientais típicos da atividade de extração de minérios.
Protesta pela posterior produção de todos os meios de prova admitidos em
direito, especialmente documental e pericial e requer que as intimações sejam
efetuadas exclusivamente em nome e endereço do seu advogado.

Da Diligência
Por meio da Resolução no 08-2.689, de 28/05/2014, o julgamento foi convertido
em diligência, para que, diante da impugnação apresentada e dos indícios
apontados, fosse verificada a atividade da empresa que abriga o maior número de
segurados empregados, com a finalidade de enquadramento no grau de risco e,
consequentemente, na alíquota RAT.
No Relatório Fiscal de Diligência emitido em 11/11/2014, a Auditora Fiscal
esclarece que:
1. Como a finalidade do procedimento fiscal não foi a verificação da contribuição
de empregado, não houve necessidade de serem examinadas as fichas de cada
segurado empregado individualmente, nem de tomar conhecimento da função
específica desenvolvida por cada trabalhador. Por esse motivo, foi utilizado como
referência o CNAE informado nas GFIP.
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.943 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.727974/2013-96
6
Diante dos fatos apresentados, a Auditoria entende que a empresa informou o
CNAE errado em GFIP para o ano 2010, sendo o CNAE correto o 8211-
3/00(serviços combinados de escritório e apoio administrativo), o qual
corresponde à atividade desenvolvida pela maioria dos segurados empregados no
período. Conforme o Anexo V do Decreto no 6.957/2009, com aplicabilidade a
partir de 01/2010, a alíquota RAT é de 2% (dois por cento), a qual deve ser
aplicada, no caso.
A intimação da empresa da Resolução e do resultado da diligência se deu em
17/11/2014, conforme Aviso de Recebimento de fls. 2.003. De acordo com a
informação de fls. 2.008, nenhum aditivo à impugnação foi entregue.

A 6a Turma da DRJ/FOR por unanimidade de votos, julgou procedente, em parte, o
lançamento, mantendo o crédito tributário exigido, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2010 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
Para que o pagamento a título de Participação nos Lucros ou Resultados não
componha a base de cálculo das contribuições previdenciárias, é necessário que o
plano obedeça aos requisitos exigidos pela Lei no 10.101/2000, inclusive
periodicidade semestral e regras claras e objetivas estabelecidas
antecipadamente para aferição do direito dos segurados empregados à percepção
da verba.
FATOR ACIDENTÁRIO PREVIDENCIÁRIO - FAP. ANO DE 2010.
REDUÇÃO.
Excepcionalmente para o ano de 2010, com o aperfeiçoamento da metodologia
anterior por meio da publicação da Resolução MPS/CNPS no 1.316/2010, houve a
redução do FAP de várias empresas para 0,5000 a partir de 1o/09/2010. Assim,
essas empresas tiveram dois FAP no mesmo ano, não valendo a regra geral pela
qual esse índice é aplicado para todo o ano seguinte ao da sua publicação.
Quando no cálculo do montante devido se apura valor menor do que o lançado, é
possível a retificação do FAP no julgamento, constatando-se que houve apenas
um equívoco da Autoridade Fiscal, restando claro no Relatório Fiscal e nas
planilhas que o acompanham o FAP correto.
GILRAT. ENQUADRAMENTO NO GRAU DE RISCO. DILIGÊNCIA.
Para apuração da contribuição prevista no art. 22, II, da Lei no
8.212/1991(GILRAT), o enquadramento da empresa no correspondente grau de
risco é objetivo, dependendo somente do tipo de atividade preponderantemente
exercida pela empresa. Se, em diligência, a Autoridade Fiscal verifica que a
alíquota dessa contribuição utilizada no lançamento estava a maior, os valores
devem ser retificados, com a exclusão do valor indevido.
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.943 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.727974/2013-96
7
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/07/2015, o sujeito passivo interpôs,
em 26/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando,
em apertada síntese, que:

“Contudo, ainda que, ad argumentadum, se entenda que os documentos
acostados aos autos não são suficientes para a comprovação do direito pleiteado,
a Recorrente requer seja deferido o pedido de diligência, com vistas (porém não
se limitando) à constatação de que os valores de PLR pagos às pessoas indicadas
na autuação se encontram em perfeita sintonia com seus respectivos contratos de
avaliação de performance, e, portanto, em linha com o respectivo Acordo Coletivo
e Lei 10.101/01.”

É o relatório

VOTO
Conselheiro Luciana Costa Loureiro Solar, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de dois autos de infração lavrados, através dos quais foram constituídos os
créditos tributários contendo contribuições previdenciárias patronais (DEBCAD 51.049.035-2) e as
devidas a outras entidades e fundos (DEBCAD 51.049.036-0), incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados.
A contribuição patronal prevista no artigo 22, I e as contribuições destinadas a
terceiros incidentes sobre o valor do aluguel pago (levantamento AA – ajuda aluguel) e sobre as
diferenças encontradas entre a Folha de Pagamento e GFIP (Levantamento FP – Diferença de folha
e GFIP) não foram contestadas pela impugnante e tampouco foram contestadas em sede de
Recurso Voluntário.
A Recorrente efetuou o pagamento dos créditos tributários das Diferenças entre
base de folha X base de GFIP e sobre os valores concedidos à título de “Ajuda Aluguel”.
O Recorrente não contestou em sede de Recurso voluntário, a decisão de piso no
que diz respeito à alíquota de SAT/RAT, e quanto à alíquota do FAP, logo, tornaram-se matérias
incontroversas no âmbito administrativo.
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.943 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.727974/2013-96
8
Nesse momento, em sede de recurso voluntário, o litígio ficou restrito à rubrica PLR
– Participação nos Lucros e Resultados.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente requer ainda novo pedido de
Diligência.

DA PRELIMINAR - DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Quanto ao novo pedido de diligência, ele foi realizado de forma genérica, sem
apontar os novos fatos e ou fundamentos que justificassem o mesmo.
Tem-se por desnecessária a diligência ou perícia quando os elementos para a
solução do litígio integram os autos e satisfazem a convicção do julgador.
O direito há de ser comprovado documentalmente.
O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36
da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em
idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova necessários.
Nesse sentido, coloco aqui ainda a Súmula CARF no 163, aprovada pelo Pleno em
sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
Portanto, descabido um novo pedido de diligência.

MÉRITO -PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
Tendo em vista que quanto ao mérito a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na manifestação de inconformidade, nos termos
do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnante diz que apresenta contratos que seriam dos seus 18 empregados
que atuam em cargos equivalentes a diretor, gerente, especialista e coordenador.
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.943 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.727974/2013-96
9
Argumenta que esse era a base do lançamento das contribuições incidentes sobre
a Participação nos Lucros e Resultados – PLR e pede a extinção do crédito
tributário.
A Auditoria Fiscal investigou o teor do Acordo Coletivo sobre a Participação dos
Empregados nos Resultados da empresa com o fim de verificar sua adequação ao
disposto na Lei no 10.101/2000, pois somente assim essa verba não se caracteriza
como base de cálculo das contribuições previdenciárias. Foi constatado que para
os 18 (dezoito) empregados ocupantes de cargos de diretor, gerente, especialista
e coordenador o acordo previa a assinatura de contratos de performances
individuais, os quais não foram apresentados pela autuada, o que inviabilizou o
cotejo desses contratos com a mencionada lei.
Uma vez que a Lei no 8.212/1991, art. 28, §9o, “j”, dispõe que somente não
integra o salário de contribuição a participação nos lucros e resultados paga ou
creditada de acordo com a lei específica que trata da matéria, não é a mera
apresentação dos contratos em sede de impugnação que exime a empresa da
cobrança dos valores lançados. O conteúdo dos contratos deve ser compatível
com a citada lei para que seja descartada a caracterização como base de cálculo
das contribuições.
Vale salientar, ainda, que tanto a autoridade lançadora quanto a autoridade
julgadora no âmbito deste julgamento estão adstritas ao disposto na legislação
tributária e vinculadas ao conteúdo das leis que regem a matéria. Não é demais
frisar que a própria Constituição Federal, art. 7o, XI, menciona que o direito da
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados deve se dar conforme
definido em lei. Ademais, se a verba for paga em desacordo com a lei que rege a
matéria, ao contrário do que alega a impugnante, ela se enquadra no art. 28, I, da
Lei no 8.212/1991, uma vez que constitui rendimento pago destinado a retribuir o
trabalho.
Quando a Lei no 10.101/00, art. 2o, §1o, determina que devem constar no acordo
regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação
e das regras adjetivas, visa não só à transparência das regras pactuadas, mas
também pretende que os critérios utilizados sejam pré-estabelecidos e possíveis
de mensuração posterior. Assim é que nesse dispositivo legal é mencionado que
devem constar nos acordos os mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do que foi acordado. Ademais, a objetividade das
regras tem por escopo evitar que haja pagamento de remuneração disfarçada em
PLR, pois sem regras de validade geral, uma empresa pode majorar a
remuneração de um empregado em particular e encobrir a natureza desse
montante.
No caso, o acordo coletivo dispõe:
Cláusula Quarta – Contratos de Performance Individuais
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.943 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.727974/2013-96
10
O contrato de Performance individual visa facilitar a atuação das chefias na
liderança de suas equipes de trabalho, buscando eficiência, eficácia,
reconhecimento, valorização dos empregados e o atingimento das metas
individuais, funcionais ou departamentais.
4.1 Os empregados ocupantes de cargos equivalentes a Diretor, Gerente,
Especialista e Coordenador, terão Contratos de Performance Individuais, fazendo
jus à participação nos Resultados de forma diferenciada, inclusive quanto à data
de pagamento, múltiplo salarial e avaliação dos resultados
Foram apresentados 13 (treze) contratos, os quais são compostos por duas
partes: a parte I, que trata dos objetivos do negócio, e a parte II, que trata dos
objetivos individuais ou funcionais.
Quanto ao contrato de André Starec, a coluna de Resultados não foi preenchida,
porém da leitura da meta e do percentual real já se extrai qual foi o resultado
alcançado.
O contrato de Luiz Humberto Fernandes carece de objetividade, não sendo,
inclusive, compatíveis os percentuais da coluna “Peso Objetivo” com o Percentual
Real, sendo a soma deste último igual a 800%, quando a soma dos pesos objetivos
totaliza 50%, percentual superior ao máximo possível informado pela própria
empresa à fiscalização por meio de carta de 07/08/2013 (fls. 117 do processo).
Para os demais, não há o preenchimento da aferição das metas. Uma vez que se
trata de verba já paga em 2010 e referente a 2009, esses resultados já deveriam
estar mensurados, não tendo sido comprovado pela empresa que a verba foi paga
de acordo com as metas alcançadas.
Somente 4 (quatro) desses contratos se encontram devidamente assinados e com
o preenchimento da segunda parte, com a mensuração do resultado alcançado
para cada item, bem como com o respectivo percentual real que compõe o
percentual total de atingimento do contrato de performance: Jean Gomes
Drummond, Isabel Faria de Figueiredo, Marcio Pereira Santos Lima e Wagner
Correa da Silva. Em nenhum deles, contudo, consta a base sobre a qual seriam
aplicados os percentuais que espelham os resultados alcançados. Para os demais
empregados, segundo a cláusula Décima Primeira do Acordo Coletivo, o valor do
PPR tem como alvo 2,5 salários (dois salários e meio), multiplicados pelo
somatório dos percentuais finais apurados nos indicadores de desempenho, com
o limite máximo de 3,25 salários (três salários e um quarto), caso todas as metas
máximas estabelecidas sejam alcançadas. Ademais, para os outros empregados, o
valor final foi calculado com referência ao salário nominal de dezembro de 2009,
nada tendo sido dito quanto aos segurados cujo PPR está sendo discutido.
Diante das inconsistências dos documentos apresentados, portanto, não podem
ser acatadas as alegações da impugnante, devendo permanecer incólume o
lançamento no que diz respeito ao levantamento de Participação nos Resultados.

Fl. 2210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.943 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.727974/2013-96
11
Resta concluir-se que, por tais razões, não merece reparo o acórdão recorrido,
devendo ser mantido o lançamento formalizado nos presente autos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, por rejeitar a
preliminar, e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Luciana Costa Loureiro Solar

Fl. 2211
DF CARF MF
Original